Tribunal: TJES
Processo: 5001739-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001739-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WALLACE DOS SANTOS MUNHAO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001739-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADO:
WALLACE DOS SANTOS MUNHÃO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
contra r. decisão com cópia no evento 1118232, integrada pelo
decisum
juntado no evento 1118287, que, nos autos da “ação ordinária” ajuizada por
WALLACE DOS SANTOS MUNHÃO
em desfavor do agravante e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
deferiu o pedido de liminar para

“
determinar aos Requeridos que se abstenham de realizar os descontos a título de contribuição previdenciária nos proventos de aposentadoria do Autor”.

O recorrente sustenta (evento 1118266), em síntese, que (i) “
a
Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019
, ampliou a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais. Na sequência, em 16 de dezembro de 2019, houve o advento da
Lei Federal nº 13.954
, que, dentre outras providências, dispõe sobre o
Sistema de Proteção Social dos Militares e alterou o Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969
, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal
”; (ii) “
as regras esculpidas na Lei Complementar Estadual nº 282/04, que rege o regime próprio de previdência dos servidores estaduais, não se aplicam aos policiais e bombeiros militares estaduais, ante os termos do dispositivo acima transcrito, incluindo as regras de incidência de contribuição previdenciária previstas no inciso II do art. 40
”; (iii) “
diante do novo regime de seguridade social, resta inaplicável aos militares estaduais as regras do regime próprio de previdência, ante os termos do parágrafo único do art. 24-E, do Decreto-Lei nº 667/69, acrescido pela Lei Federal nº 13.957/19, anteriormente citado
”; e (iv) “
inexiste direito adquirido a regime jurídico tributário, ante a possibilidade de alteração da alíquota e base de cálculo dos tributos, entres os quais a contribuição previdenciária, desde que respeitado o regramento constitucional e infraconstitucional
”.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão vergastada. No mérito, pretende a reforma do pronunciamento objurgado.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (evento 1144848).

Informações prestadas pelo magistrado singular no evento 1316902.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para tanto.

A d. Procuradoria de Justiça opina pela desnecessidade de intervenção no feito (evento 1590012).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001739-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADO:
WALLACE DOS SANTOS MUNHÃO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
contra r. decisão com cópia no evento 1118232, integrada pelo
decisum
juntado no evento 1118287, que, nos autos da “ação ordinária” ajuizada por
WALLACE DOS SANTOS MUNHÃO
em desfavor do agravante e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
deferiu o pedido de liminar para

“
determinar aos Requeridos que se abstenham de realizar os descontos a título de contribuição previdenciária nos proventos de aposentadoria do Autor”.

O recorrente sustenta (evento 1118266), em síntese, que (i) “
a
Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019
, ampliou a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais. Na sequência, em 16 de dezembro de 2019, houve o advento da
Lei Federal nº 13.954
, que, dentre outras providências, dispõe sobre o
Sistema de Proteção Social dos Militares e alterou o Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969
, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal
”; (ii) “
as regras esculpidas na Lei Complementar Estadual nº 282/04, que rege o regime próprio de previdência dos servidores estaduais, não se aplicam aos policiais e bombeiros militares estaduais, ante os termos do dispositivo acima transcrito, incluindo as regras de incidência de contribuição previdenciária previstas no inciso II do art. 40
”; (iii) “
diante do novo regime de seguridade social, resta inaplicável aos militares estaduais as regras do regime próprio de previdência, ante os termos do parágrafo único do art. 24-E, do Decreto-Lei nº 667/69, acrescido pela Lei Federal nº 13.957/19, anteriormente citado
”; e (iv) “
inexiste direito adquirido a regime jurídico tributário, ante a possibilidade de alteração da alíquota e base de cálculo dos tributos, entres os quais a contribuição previdenciária, desde que respeitado o regramento constitucional e infraconstitucional
”.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão vergastada. No mérito, pretende a reforma do pronunciamento objurgado.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (evento 1144848).

Informações prestadas pelo magistrado singular no evento 1316902.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para tanto.

Pois bem. Antes, porém, de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se, na origem, de “ação ordinária” ajuizada por
WALACE DOS SANTOS MUNHAO
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, requerendo a concessão da medida liminar para que seja determinado aos réus que se abstenham de realizar novos descontos a título de contribuição previdenciária até ulterior deliberação, sob pena de multa diária.

Em prol de sua pretensão, o requerente alega que:
a)
é portador de enfermidade de Paget em estado avançado – Osteíte Deformante CID:M88.8, comprometendo a hemibacia direita, com lesão degenerativa do quadril direito e lesões ósseas periarticulares, envolvendo (Isquio – Pubis – Ilíaco) e apresentando essas estruturas com lesão permanente e enfraquecimento ósseo, sujeito à fratura patológica;
b)
em virtude do diagnóstico ingressou com ação judicial requerendo o benefício da isenção do Imposto de Renda, que tramita neste Juízo (Processo nº 0023391-83.2018.8.08.0024), e em sede de recurso de Agravo de Instrumento, foi deferido o pedido de tutela antecipada, concedendo para o autor o benefício de isenção de imposto de renda; e
c)
contudo, nesse ano, percebeu em sua folha de pagamento que na época não foi solicitada em tal ação a imunidade de contribuição previdenciária.

Ao receber a inicial o magistrado singular, deferiu o pedido liminar para

“
determinar aos Requeridos que se abstenham de realizar os descontos a título de contribuição previdenciária nos proventos de aposentadoria do Autor”.

Foi justamente em face deste pronunciamento que o impetrado interpôs o presente recurso que passo a analisar.

De início, calha acentuar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, e, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857/69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

_______________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

É cediço que a Emenda Constitucional nº 103/19, retirou do ordenamento a imunidade de contribuição previdenciária anteriormente prevista aos portadores de doença incapacitante, no art. 40, § 21, da Constituição Federal
3
.

Além disso, a mencionada Emenda modificou o artigo 22, XXI, da Carta Magna, dispondo que compete privativamente à União legislar sobre “
normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
”.

Diante da mudança supramencionada, a União editou a Lei Federal nº 13.954/19, que estabelece as regras gerais sobre inatividade e pensões militares e criando o Sistema de Proteção Social dos Militares.

A referida Lei, previu em seu artigo 25, que o Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, passa a vigorar com as seguintes alterações:

(...)

Art. 24-E. O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio.

Parágrafo único.
Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos
.

Em atenção ao disposto no artigo 24-E do Decreto-Lei nº 667/1969, modificado pela Lei Federal nº 13.954/19, o Estado do Espírito Santo editou a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, criando o “
Fundo de Proteção Social dos Militares - FPS, com prazo indeterminado, instrumento de natureza contábil, com a finalidade de manter os benefícios de inatividade dos militares e das pensões militares, nos termos desta Lei Complementar e da legislação vigente
” (artigo 16).

Acerca da instituição de alíquota e a base de cálculo para a contribuição, a Lei Federal nº 13.954/19 dispõe que:

Art. 24-C.
Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados
, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou
inativos
, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares
.

§ 1º Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva.

§ 2º
Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal
.

Diante desse quadro, somente após 1º de janeiro de 2025 o Estado do Espírito Santo poderá legislar sobre a alíquota e a base de cálculo da contribuição para o Fundo de Proteção Social dos Militares, de modo que, segundo a Lei nº 13.954/19 é de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) e incide sobre a totalidade da remuneração.

Nesse passo, havendo previsão (art. 24-C, da Lei nº 13.954/19) de que a contribuição para o Fundo de Proteção do Militares incidirá sobre a totalidade da remuneração dos inativos, entendo que assiste razão ao recorrente pois, aparentemente, não houve a intenção de preservar aqueles que já estavam afastados das atividades no momento da vigência da norma.

Ademais, sendo também expressamente previsto que não se aplica aos militares a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos (parágrafo único do art. 24-C, da Lei nº 13.954/19), não há que se falar em aplicabilidade do artigo 40, § 3º, da Lei Complementar nº 282/04, que ainda estabelece a imunidade de contribuição previdenciária aos servidores civis do Estado do Espírito Santo.

Calha acentuar que não há direito adquirido a regime jurídico e que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário, motivo pelo qual, a princípio, não há ilegalidade na conduta praticada pela agravante ao realizar os descontos a título de contribuição previdenciária nos proventos de aposentadoria do agravado. A propósito, colaciono os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSS. PENSÃO POR MORTE. LEI N. 9.032/95. APLICAÇÃO RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. EXTENSÃO DO AUMENTO A TODOS OS BENEFICIÁRIOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. O aumento da pensão por morte, previsto na Lei n. 9.032/95, aplica-se a todos os beneficiários, inclusive aos que já percebiam o benefício anteriormente à edição desse texto normativo. 2. Inexiste aplicação retroativa de lei nova para prejudicar ato jurídico perfeito ou suposto direito adquirido por parte da Administração Pública, mas sim de incidência imediata de nova norma para regular situação jurídica que, embora tenha se aperfeiçoado no passado, irradia efeitos jurídicos para o futuro.
3. O sistema público de previdência social é baseado no princípio da solidariedade [artigo 3º, inciso I, da CB/88], contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente, já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários, sob pena de violação ao princípio constitucional da isonomia
. Agravo regimental não provido.

(RE 422268 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 31/05/2005, DJ 24-06-2005 PP-00039 EMENT VOL-02197-6 PP-01128)

Por fim, cito os recentes julgados deste Sodalício acerca do tema em testilha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES – LEI Nº 13.954/2019 – DESCONTO SOB OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO
– RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso concreto em que servidora pública inativa impugna descontos realizados em seus proventos de aposentadoria a título de contribuição previdenciária (Fundo de Proteção Social dos Militares - FPS – Lei nº 13.954/2019) em valor muito superior ao que era descontado quando adotado o art. 40, II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

2- O direito adquirido invocado pela Agravante, com base na Súmula 359 do STF e no art. 24-F da Lei nº 13.954, se relaciona apenas aos pressupostos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação.

3- “[...] não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento” (STF, ADI 3128).

4- Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5001317-51.2020.8.08.0000, Relator:
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 04/09/2020)

________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL – ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS INATIVOS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE E DO EQUILÍBIRO ATUARIAL
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O artigo 24-F da Lei nº 13.954/19 não exime o agravante do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, uma vez que a referida lei não isentou os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição.

2.
Os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário. Portanto, eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

3.

É

justo e razoável que exista uma nova contrapartida para o equilíbrio atuarial do novo fundo, mormente quando sopesado que a reforma em questão buscou conferir tratamento diferenciado aos militares e reduziu a contribuição previdenciária dos agentes da ativa.

4.

Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão vergastada e, consequentemente, indeferir a liminar requerida na origem.

É como voto
.

3
Art. 40

(...)

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) (
Revogado pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) (Vigência) (Vide Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001739-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADO:
WALLACE DOS SANTOS MUNHÃO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA
–
CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL – FPS –

MODIFICAÇÃO
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS
MILITARES
INATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO

– RECURSO PROVIDO.

1
.
A Emenda Constitucional nº 103/19, retirou do ordenamento a imunidade de contribuição previdenciária anteriormente prevista aos portadores de doença incapacitante, no art. 40, § 21, da Constituição Federal, bem como modificou o artigo 22, XXI, da Carta Magna, dispondo que compete privativamente à União legislar sobre “
normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
”.

2.
Diante da mudança supramencionada, a União editou a Lei Federal nº 13.954/19, que estabelece as regras gerais sobre inatividade e pensões militares e cria o Sistema de Proteção Social dos Militares.

3
. Somente após 1º de janeiro de 2025 o Estado do Espírito Santo poderá legislar sobre a alíquota e a base de cálculo da contribuição para o Fundo de Proteção Social dos Militares, de modo que, enquanto isso, segundo a Lei nº 13.954/19 é de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) e incide sobre a totalidade da remuneração.

4
. Considerando que não há direito adquirido a regime jurídico e que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário, não há ilegalidade na modificação de alíquota e base de cálculo de contribuição previdenciária dos militares inativos.

5.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.